Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RECURSO ESPECIAL No 1.244.182 – PB, TEMA No 531. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito dos autores relativas às quantias supostamente pagas a título de auxílio-moradia no período de 10/2014 a 1o/09/2015, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Os autores, no recurso inominado, arguiram preliminar de prescrição e no mérito alegaram que o pagamento do auxílio-moradia majorado decorreu de erro na interpretação da Lei, inexistindo falar em erro operacional. Requereram o provimento do recurso para a reforma da sentença com a procedência de todos os pedidos. O Distrito Federal, em seu recurso inominado, alegou que os pagamentos indevidos decorreram de erro operacional da Administração Pública, aplicando o Tema 1.009 do STJ. Defendeu que o erro era inequívoco, devendo ser afastada a boa-fé dos autores. Requereu o provimento para decretar a improcedência dos pedidos iniciais. Somente o Distrito Federal apresentou contrarrazões.
3. Verifica-se que os autores receberam auxílio-moradia majorado, no período de outubro/2015 a setembro/2017, de acordo com a Portaria/PMDF no 924/2014 (Id. Num. 35812352), que interpretou a Lei no 10.486/2002 e do Parecer no 1.638/2010 – PROPES/PGDF (Id. Num. 35812355 e Num. 35812356), cuja entendimento sobre a forma do recebimento foi alterada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, no Parecer no 705/2016 – PRCON/PGDF (Id. Num. 35812356), tendo o Tribunal de Contas da União nos Acórdãos no 13.130/2019 e 2.688/2020, determinado a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente.
4. O caso dos autos não se trata de erro operacional ou de cálculo, decidido no Recurso Especial no 1769306 – AL, do Superior Tribunal de Justiça. A matéria discutida nesta ação se ajusta ao entendimento definido no Recurso Especial no 1.244.182 – PB, Tema no 531, estabelecendo que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se a uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Grifos nossos.
5. Verifica-se que tal entendimento inclusive é observado pelo Tribunal de Contas da União, na Súmula TCU 249, informando: “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais”.
6. Nesse sentido, se os autores receberam auxílio-moradia majorado em conformidade com o que entendia estar correto tanto pelo Setor de Pagamento da Polícia Militar como pela própria Procuradoria Geral do Distrito Federal, não há falar em devolução ao erário, sendo certo proceder apenas à suspensão do pagamento, situação já implementada em setembro de 2017. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Conforme previsto na Lei no 9.784/99, nos termos do art. 54, § 1o, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o “No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.” Registra-se que tal lei federal foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017. Grifos nossos.
8. Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, operou-se a prescrição do direito do Distrito Federal de reaver o dinheiro, tendo em vista que a abertura do processo administrativo se deu após a prescrição quinquenal, contados a partir da primeira parcela do auxílio-moradia majorado tido como indevido, ou seja, a primeira percepção ocorreu em outubro de 2014 e a comunicação da devolução foi em 21/07/2020 e 28/08/2020 (Id. Num. 35812353 e 35813309).
9. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente, devendo prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral, que decidiu, em 8/8/2018, que: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto.
10. Precedente: (Acórdão 1418009, 07434595920218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Portanto, seja pela aplicação do Recurso Especial no 1.244.182 – PB, Tema no 531, ou pela declaração da prescrição quinquenal, os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes, devendo o Distrito Federal se abster de efetuar quaisquer descontos nas folhas de pagamentos dos autores a título de devolução de auxílio-moradia majorado, recebidos no período de outubro/2014 a setembro/2017. Com o provimento do recurso inominado dos autores, restou prejudicada análise do recurso inominado do Distrito Federal.
12. Recurso dos autores CONHECIDOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto referente a devolução do auxílio moradia majorado pago aos autores, no período de 10/2014 A 09/2017. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.
13. Custas recolhidas pelos autores. Sem condenação em honorários advocatícios porque eles venceram.
14. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões dos autores.